Tribunal: STJ
Processo: 0803818-42.2021.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2205845 - PE(2025/0109410-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIO LUIS GOUVEIA SA BARRETO
ADVOGADOS
: GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
MÁRIO FORTUNATO DE SOUSA AMARAL - PE031234
ÍTALO MATEUS DE SOUZA LOPES - PE058967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ZENILTO MIRANDA VIEIRA
INTERES.
: JOSE URBANO DE FRANCA
ADVOGADOS
: IVAN OLIVEIRA DE MEDEIROS CORREIA - PE031023
NEWTON FOSSATI BASTOS FILHO - PE041414
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54904871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4abf6748-9dba-4207-9602-21c3b3870557

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 12/03/2026 16:35:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 4abf6748-9dba-4207-9602-21c3b3870557

AgRg no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2205845 - PE(2025/0109410-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: FABIO LUIS GOUVEIA SA BARRETO
ADVOGADOS
: GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
MÁRIO FORTUNATO DE SOUSA AMARAL - PE031234
ÍTALO MATEUS DE SOUZA LOPES - PE058967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ZENILTO MIRANDA VIEIRA
INTERES.
: JOSE URBANO DE FRANCA
ADVOGADOS
: IVAN OLIVEIRA DE MEDEIROS CORREIA - PE031023
NEWTON FOSSATI BASTOS FILHO - PE041414
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.152):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
I, A,
ART. 1.030,
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que houve equívoco de subsunção fática aos
Temas 339 e 181 do STF, pois as violações constitucionais seriam específicas e
transcenderiam o mero debate de óbices processuais.
Argumenta que a negativa de prestação jurisdicional apontada não se
confunde com fundamentação concisa, mas no caso dos autos tratou-se de
verdadeira omissão quanto à individualização da pena em relação à
participação periférica do recorrente.
Defende que o Tema 339 do STF pressupõe que a decisão seja
fundamentada, ainda que sucintamente, ao passo que na hipótese vertente,
haveria um vácuo motivacional quanto à proporcionalidade da pena frente à
prova da participação limitada da recorrente.
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

Sustenta que não incide o Tema 181 do STF porque o recurso
extraordinário não versa apenas sobre pressupostos de admissibilidade do
recurso especial, mas aponta violação direta aos princípios da legalidade estrita,
da presunção de inocência e do devido processo legal, enfatizando que a Sexta
Turma manteve condenação por lavagem de dinheiro apesar da absolvição no
crime antecedente por inexistência de prova de desvio ou superfaturamento,
matéria que ultrapassa o plano infraconstitucional.
Nesse sentido, argumenta que é juridicamente inadmissível a
condenação por lavagem quando o próprio Judiciário reconheceu a inexistência
do proveito ilícito do crime antecedente, pois a autonomia da lavagem é
processual e não autoriza punir o acessório sem a materialidade do principal,
sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da presunção de inocência e
da culpabilidade
Pugna, ainda, pela extinção de punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, acerca reiteração do pedido incidental de extinção da
2.
punibilidade, o
do Código de Processo Penal preceitua que, "[e]m
art. 61
qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá
declará-lo de ofício".
Nos termos do referido dispositivo legal, para que a punibilidade do
agente seja extinta pela prescrição, é necessário que a questão seja passível de
cognição e apreciação pelo julgador, o que não ocorre no caso.
Isso porque a matéria objeto da petição não se enquadra nas
atribuições definidas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
delegadas à Vice-Presidência, as quais se limitam à apreciação das petições de
recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal (art. 22, § 2o, I, a, do RISTJ).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
[...]
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INCOMPETÊNCIA
DA
VICEPRESIDÊNCIA. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO. [...] 3. Nos termos do
do Regimento
art. 22
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

Interno do Superior Tribunal de Justiça, não compete à Vice-
Presidência a análise da prescrição da pretensão punitiva do
Estado. Além disso, conforme disposto no
do Código
art. 1.001
de Processo Civil, é inviável a interposição de recurso contra
despacho, sem conteúdo decisório. 4. Agravo regimental
parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AgRg no
RE no AgRg nos
relator Ministro Jorge
EREsp n. 1.833.624/SP,
Mussi, Corte Especial, julgado em
DJe de
26/4/2022,
29/4/2022.
)

AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO POR OCASIÃO DA
FASE DE ADMISSÃO DO EXTRAORDINÁRIO. PLEITO
IMPRÓPRIO. VIOLAÇÃO DO
o, INCISO XLVI, DA
ART. 5
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PRINCÍPIO
DA
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS. DOSIMETRIA. MATÉRIA DE
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA
182/STF.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O pedido de reconhecimento
da prescrição não condiz, via de regra, com simples juízo de
prelibação, acerca da negativa de seguimento ao Recurso
Extraordinário ou sua admissão, que é exercido pela Vice-
Presidência desta Corte. 2. Nos autos do AI 742.460 RG/RJ,
firmou-se na Corte Suprema a tese de que não tem repercussão
geral o recurso extraordinário que verse sobre dosimetria da
pena, por se tratar de matéria de índole infraconstitucional. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no RE nos EDcl nos EDcl
no AgRg no
relatora Ministra Maria
REsp n. 1.509.630/SE,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 15/5/2019,
DJe de
)
22/5/2019.
Assim, mantenho a decisão já proferida quanto ao pedido incidental
de prescrição da pretensão punitiva.
No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
3.
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 3.037-3.040):
1) recurso especial interposto por FABIO LUIS GOUVEIA SA
BARRETO
A tese deduzida no recurso especial é de que a condenação
pelo crime de lavagem de dinheiro é totalmente contrária aos
elementos inerentes e constitutivos do tipo penal previsto no
artigo 1o, caput, da
(fl. 2.810). Alega-se que não
Lei n. 9.613/98
há descrição de fatos determinados quanto ao crime
antecedente, a origem dos valores ilícitos e o modus operandi
do branqueamento ou dissimulação (fl. 2.812).
Sucede que o acórdão atacado detalhou os elementos que
fundaram a conclusão de que o recorrente concorreu para o
ocultação dos valores desviados de processos licitatórios
fraudados, tendo detalhado, inclusive, o modus operandi do
crime (fls.
- grifo nosso):
2.406/2.409
[...]
Nesse cenário, é nítido que o que se pretende é a revisão da
conclusão estabelecida no acórdão atacada, convicção essa
estabelecida a partir do exame da prova coligida, providência
essa que não se coaduna com a via especial (
:
Súmula 7/STJ)
[...]
1.1) Dispositivo Ante o exposto, não conheço do recurso
especial.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
4.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
do Código de
art. 1.030,
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:41:58
Código de Controle do Documento: 95fb54ca-e16e-44fe-9365-5fe57b8811a8

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no REsp 2.205.845 / PE
Número Registro: 2025/0109410-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08038184220214058300
08153537020184058300
08191571220194058300
20190003486
8038184220214058300 8153537020184058300 8191571220194058300
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZENILTO MIRANDA VIEIRA
RECORRENTE : JOSE URBANO DE FRANCA
ADVOGADOS
: IVAN OLIVEIRA DE MEDEIROS CORREIA - PE031023
NEWTON FOSSATI BASTOS FILHO - PE041414
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
RECORRENTE : FABIO LUIS GOUVEIA SA BARRETO
ADVOGADOS
: GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
MÁRIO FORTUNATO DE SOUSA AMARAL - PE031234
ÍTALO MATEUS DE SOUZA LOPES - PE058967
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: RILTON GOMES FEITOSA
CORRÉU
: MARISTELLA BEZERRA FELIX GOMES
CORRÉU
: MARIA SIMOES DE OLIVEIRA SANTOS
CORRÉU
: IVANICE PEREIRA DA SILVA RIBEIRO
CORRÉU
: MARIA MANOEL DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
Documento eletrônico VDA54882172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 3da86895-1546-4146-a055-22247c616007

PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - "LAVAGEM" OU
OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES ORIUNDOS DE
CORRUPÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO LUIS GOUVEIA SA BARRETO
ADVOGADOS : GERVÁSIO XAVIER DE LIMA LACERDA - PE021074
MÁRIO FORTUNATO DE SOUSA AMARAL - PE031234
ÍTALO MATEUS DE SOUZA LOPES - PE058967
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ZENILTO MIRANDA VIEIRA
INTERES.
: JOSE URBANO DE FRANCA
ADVOGADOS : IVAN OLIVEIRA DE MEDEIROS CORREIA - PE031023
NEWTON FOSSATI BASTOS FILHO - PE041414
SARA CARDOSO FARIAS DA CRUZ - PE039649
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: 3da86895-1546-4146-a055-22247c616007